Tribunal: TJDFT
Processo: 0713919-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Processo : 0713919-77.2022.8.07.0000 DESPACHO À parte agravante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à preliminar suscitada em contraminuta de recurso protelatório e ao pedido para sua condenação em litigância de má-fé (id. 35274641). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 07 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator